Tribunal: TJES
Processo: 0007426-38.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007426-38.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: DARLY BUNGENSTAB
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007426-38.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: DARLY BUNGENSTAB

Advogado do(a) APELADO: DEIGLIDI CANAL CURBANI - ES19471-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (fls. 127-129v.) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o requerido na obrigação de alterar a titularidade da instalação elétrica nº 1321871 para o nome do autor, bem como o restabelecimento do fornecimento de energia, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (fls. 134-139) o apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a inexistência de ato ilícito, vez que a instalação em análise possui duas multas por consumo irregular e que a suspensão da energia decorreu de faturas em abertas posteriores a março de 2017, quando já havia se findado o contrato de locação. Assim, requer que a ação seja julgada improcedente, sendo excluída a indenização por danos morais por ausência de nexo causal entre os danos suportados e a conduta da empresa apelante, que se desenvolveu de forma regular. De forma subsidiária, requer a redução do quantum indenizatório.

O apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 154-162, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007426-38.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: DARLY BUNGENSTAB

Advogado do(a) APELADO: DEIGLIDI CANAL CURBANI - ES19471-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença (fls. 127-129v.) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o requerido na obrigação de alterar a titularidade da instalação elétrica nº 1321871 para o nome do autor, bem como o restabelecimento do fornecimento de energia, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Pois bem.

O apelado ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, sustentando ser proprietário de uma loja comercial que foi alugada para Marcos Roberto dos Santos, havendo o locatário contraído débito com a apelante no importe de R$ 123.310,37 (cento e vinte e três mil, trezentos e dez reais e trinta e sete centavos). Em razão do referido débito, teve o fornecimento do serviço público de energia elétrica suspenso, havendo o requerimento de troca de titularidade e o reestabelecimento do serviço negado pela apelante.

Por sua vez, a apelante sustenta que a instalação possui duas multas de consumo, inclusive com débitos abertos posteriormente a março de 2017, ou seja, após finalizado contrato de locação. Argumenta que a suspensão da energia decorreu das faturas em aberto e da constatação de irregularidades na instalação, não havendo qualquer ato ilícito por parte da empresa capaz de gerar prejuízos ao apelado.

O ponto nodal do presente recurso, portanto, é verificar se a apelante agiu corretamente ao negar o restabelecimento de energia na unidade em razão de débitos pretéritos.

Primariamente, é preciso destacar que o vínculo consumerista é evidente e o serviço prestado pela apelante está enquadrado no art. 3º, § 2º, do CDC, que dispõe que
“serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”
. Esse é o entendimento do C. STJ:

1. No caso em apreço não há como se falar em ausência de relação de consumo, uma vez que, segundo o entendimento do STJ, a relação entre a concessionário de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista. AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020. (...) (AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Dos autos, extrai-se que as faturas em aberto originaram a suspensão do serviço de energia elétrica estão em nome do ex-locatário Marcos Roberto dos Santos (fls. 20- 24), dentro do período de vigência do contrato de locação (fls. 29-30).

A resolução nº 414/2020 da ANEEL é expressa ao vedar que a concessionária de serviço público condicione a ligação ou alteração da titularidade de medidor solicitada por consumidor ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor requerente ou de débito pendente em nome de terceiros (art. 128, §1º).

O c. STJ, por sua vez, possui entendimento consolidado no sentido de que a obrigação de pagar serviço de natura essencial não é
propter rem
mas, sim, pessoal, de forma que deve ser cobrada do usuário que efetivamente utilizou do serviço, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita. (...) (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. 2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que no período em que foi constatada a irregularidade no medidor de energia, o Agravado não era o usuário do serviço (fls. 188/189). Assim, para alterar tal conclusão, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental da Concessionária desprovido. (AgRg no AREsp n. 45.073/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 15/2/2017.)

Sendo assim, havendo o apelado comprovado suficientemente que os débitos decorreram da utilização do ex-locatário, faz jus ao reestabelecimento da energia elétrica em seu imóvel e alteração da titularidade da unidade medidora.

O entendimento do C. STJ é firme no sentido de que “O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp n. 771.013/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13-10-2020, data do julgamento/fonte: DJe de 16-10-2020 ).

Assim, verificando a irregularidade da suspensão da energia elétrica na unidade medidora do consumidor, correta a decisão de origem, em condenar o apelado ao pagamento de danos morais.

Quanto ao montante fixado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não verifico razões para alterá-lo, vez que não se mostra abusivo, estando em conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme entendimento do C. STJ e deste E. TJES:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. VERBA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 6.000,00). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O quantum indenizatório fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: (a) amenização da dor sofrida pela vítima e (b) punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. 2. Assim, a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa in casu diante da quantia fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 3. Agravo Regimental da Companhia Energética de Pernambuco desprovido (AgRg no AREsp n. 405.017/PE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26-11-2013, data da publicação/fonte: DJe de 6-12-2013).

(...) 4. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel (AREsp n. 1.557.116/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 05-12-2019, data da publicação/fonte: DJe de 10-12-2019). 5. - No caso, as faturas apresentadas pela ré visando comprovar dívidas dos autores alusivas a fornecimento de energia elétrica estão em nomes de terceiros. Por tal motivo, não se afigura lícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica para os autores em razão de dívidas pretéritas que não foram contraídas por eles. 6. - Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça a relação entre a Concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista (AgInt no AREsp n. 1.443.135/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 11-11-2020, data do julgamento/fonte: DJe de 17-11-2020). 7. - O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (STJ, AgInt no AREsp n. 771.013/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13-10-2020, data da publicação/fonte: DJe de 16-10-2020). 8. -
O valor fixado como indenização pelo dano imaterial (R$6.000,00 - seis mil reais) não se afigura excessivo, encontrando-se em conformidade com os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.
(...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 064190006052, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a r. sentença.

Diante da
fixação
em parâmetro máximo na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios na forma do art. 85, §11 do CPC
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO PESSOAL. TROCA DE TITULARIDADE E REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.

A resolução nº 414/2020 da ANEEL é expressa ao vedar
que
a concessionária de serviço público
condicione a ligação ou alteração da titularidade de medidor solicitada por consumidor ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor requerente ou de débito pendente em nome de terceiros (art. 128, §1º).
2.

O c. STJ, por sua vez, possui entendimento consolidado no sentido de que a obrigação de pagar serviço de natura essencial não é
propter rem
mas, sim, pessoal, de forma que deve ser cobrada do usuário que efetivamente utilizou do serviço.
(Precedentes STJ).
3.
Sendo assim, havendo o apelado comprovado suficientemente que os débitos decorreram da utilização do ex-locatário, faz jus ao reestabelecimento da energia elétrica em seu imóvel e alteração da titularidade da unidade medidora.

4.

O entendimento do C. STJ é firme no sentido de que
“O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp n. 771.013/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13-10-2020, data do julgamento/fonte: DJe de 16-10-2020
).

5.

Assim, verificando a irregularidade da suspensão da energia
elétrica
na unidade medidora do consumidor, correta a decisão de origem, em condenar o apelado ao pagamento de danos morais.
Quanto ao montante fixado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não verifico razões para alterá-lo, vez que não se mostra abusivo, estando em conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme entendimento do C. STJ e deste E. TJES.

6.
Recurso
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.